Tribunal: STF
Processo: RE 1353139
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Recurso em Sentido Estrito. Indeferimento de remessa à Vara do Júri. Reiterado posicionamento do Ministério Público de primeiro grau pela incompetência do Juízo. Competência para apreciar os crimes dolosos contra a vida de civis, cometidos por policiais militares. Atribuição constitucional do Tribunal do Júri. Competência que abrange o exame de eventuais excludentes. Inteligência do art. 125, § 4°, da Constituição Federal. Recurso provido. Sendo competente o Tribunal do Júri para julgar a hipótese dos autos, deve também decidir sobre eventual ocorrência de excludentes, devendo o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri competente para conhecer do mérito” (pág. 2 do documento eletrônico 15).



    Os embargos infringentes que se seguiram foram providos, em acórdão assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO PROVIDO 



    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM. Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, deu provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos pela Defesa restaram providos, também por maioria, mantendo o arquivamento determinado em primeiro grau. As combativas argumentações do Embargante procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (pág. 2 do documento eletrônico 15). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 125, § 4°; e 129, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, em sede de embargos infringentes, assim decidiu a questão:



    “[...]



    A verificação inicial, se o crime contra a vida de civil é doloso ou não, ocorre perante a Justiça Militar, pelo Promotor de Justiça atuante nesta Especializada. Se doloso, encaminhará os autos do IPM para a Justiça Comum. É o que consta na lei. Nas demais hipóteses, seja o delito culposo, ou permeado por alguma das excludentes de ilicitude, ou praticado entre policiais militares, a competência para processamento é da Justiça Militar, seja para seguimento do feito, com oferecimento de denúncia, seja para o arquivamento dos autos, conforme entenderem o membro do Parquet e o magistrado da Auditoria. Esse primeiro exame do crime, se doloso ou não, conforme bem explicitado pelo Ministro Carlos Velloso, não está isento de controle judicial, o qual poderá ser exercido pelos recursos apropriados. 



    Do contrário, seria a Justiça Militar mero ‘Protocolo’ dos Inquéritos Policiais Militares produzidos pela polícia judiciária militar e, eventualmente, acabaria por receber esses IPMs de volta, caso os Promotores de Justiça do Tribunal do Júri visualizassem hipótese de crime de competência da Justiça Militar, o que seria inaceitável, nada obstante seja esse o entendimento dos E. Juízes Paulo Prazak (Relator do Recuso em Sentido Estrito), Silvio Hiroshi Oyama e Orlando Eduardo Geraldi (Relator destes Embargos Infringentes e de Nulidade), cujos votos devem ser respeitados em homenagem ao vasto e culto conhecimento de seus prolatores. 



    Aliás, justamente sobre o voto esclarecedor do Ministro Carlos Velloso acima citado, é pertinente registrar que tal posicionamento foi novamente citado e adotado pelo Ministro Dias Toffoli, em jugado da Corte Suprema, datado de 23 de agosto de 2017. Naquela oportunidade, então como Relator do Recurso Extraordinário nº 1.062.591/SP, interposto pela Procuradoria de Justiça para questionar decisão relativa a arquivamento indireto de IPM proferida em Embargos Infringentes nos autos de Recurso em Sentido Estrito (a mesma hipótese ora sub judice), o Ministro Dias Toffoli argumentou que aquele acórdão recorrido não divergiu do entendimento já esposado pelo Ministro Carlo Velloso, negando, portanto, seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Frise-se, inclusive, que esta questão também já havia sido enfrentada em Sessão Plenária deste E. Tribunal, por meio dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 84/12, de relatoria do E. Juiz Fernando Pereira, cujo julgamento, realizado no dia 11.07.12 e anterior ao do próprio STF, firmou-se o mesmo entendimento sobre a matéria, chancelando a posição aqui externada. 



    Vale reforçar (repetir) o entendimento de que em relação à matéria aqui debatida, todos os atos pré-processuais competem à Justiça Militar. Quanto aos crimes militares, a regra geral de competência, nos termos da Constituição, é a que estatui a atuação da Justiça Militar. A subtração de competência da Especializada somente será admitida mediante previsão constitucional expressa, até porque, não teria o menor sentido a lei determinar que toda apuração dos fatos envolvendo militares seja feita em inquérito próprio (IPM), o qual deve ser obrigatoriamente remetido primeiro à Justiça Militar, caso ela não tivesse, de fato, competência para exercer tal análise e decidir entre o arquivamento ou a remessa para o Tribunal do Júri. 



    Ademais, é preciso salientar que o Promotor de Justiça que atua na Justiça Militar é o mesmo Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri. A formação e a capacitação são as mesmas e não há razão alguma para que a opinio delicti do representante ministerial designado para esta Justiça Especializada seja preterida, sendo plenamente capacitado para aferir se a hipótese do IPM é realmente de delito a ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, não havendo razão, sequer lógica, para que tal análise inicial seja feita pelos Promotores do Júri. 



    O caso dos autos contém provas irrefutáveis da licitude da conduta praticada pelo militar envolvido sendo, portanto, impossível determinar a presença do dolo capaz de transferir a competência para a Justiça Comum. 



    Desta feita, correta a hipótese de arquivamento indireto, não sendo possível a remessa do feito à autoridade ministerial conforme estabelece o artigo 397, caput, do CPPM e como pleiteia o Ministério Público” (págs. 5-7 do documento eletrônico 15 – grifei). 



    Verifico que o Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Ribeiro de Gonzaga contra a decisão proferida pela autoridade judiciária militar que determinou a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, em razão do reconhecimento de sua competência para examinar as provas e prolatar decisão final sobre a hipótese de crime doloso contra a vida de civil, perpetrado por policial militar. 



    Assim, constata-se que o acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos presentes autos, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.057.995/SP: 



    “[...] No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar: 8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu. Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Grifei) Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. 



    Com efeito, está consolidada a jurisprudência deste Tribunal com o entendimento de ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. Com a ultimação da fase investigatória, cabe à justiça castrense determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Por oportuno, cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 



    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 



    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998). 



    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 



    3. A doutrina acerca do tema é assente no as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum ou se suprimindo o tribunal primitivo (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 



    6. Ordem denegada” (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.349.949/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.345.949/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.345.947/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 190.903/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.337.600/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.281.263/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.268.027/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.259.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar – CPPM. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator